Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710490-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Após o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido no presente recurso (id 34322058), ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA, ora agravante, peticiona em id 35632929, requerendo reexame do pleito liminar, informando que “agora consta na matrícula do imóvel a averbação de anulação da matrícula R-8, voltando o imóvel expressamente a propriedade da requerente.” Pois bem. Conforme registrado na decisão de id 34322058, a peticionante interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de imissão na posse proposta pela agravante em face de LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR e FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA – ME (processo n. 0700865-11.2022.8.07.0011), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pela agravante no sentido de determinar a expedição de mandado de desocupação do imóvel, inaldita altera parte. Não obstante à nova informação coligida pela agravante, entendo que não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido, especialmente considerando o espaço de tempo decorrido entre o trânsito em julgado da sentença (19/12/2019 – processo n. 0030868-06.2011.8.07.0001), que anulou o negócio jurídico simulado, e a presente ação de imissão na posse (10/03/2022). Ademais, verifico que a recorrente peticionou nos autos principais (processo n. 0700865-11.2022.8.07.0011), levando ao conhecimento do magistrado a mesma informação relativa à averbação de anulação da matrícula R-8 do imóvel (id 125803803, autos principais), encontrando-se pendente de apreciação, de modo que é recomendável aguardar a manifestação do juízo singular sobre a questão. Nessa sede de cognição sumária, portanto, não se encontram presentes os requisitos que autorizariam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, especialmente a urgência necessária, não sendo possível o reexame da medida nesta etapa processual. A questão será mais bem examinada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, após manifestação do réu, afinal, o Colegiado é competente para julgar a matéria de fundo. Diante do exposto, REJEITO o pedido de reconsideração. Publique-se. Aguarde-se a intimação da parte agravada para responder o recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator